Tribunal: TJDFT
Processo: 0714472-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS ILEGÍTIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo na obrigação de cessar os débitos realizados na conta corrente do autor/recorrido (referente ao Cartão de Crédito BRB Card) e determinou a restituição de R$7.899,79 (sete mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos), correspondente a 70% (setenta por cento) dos descontos realizados durante o período de maio de 2023, utilizando o restante para abatimento no débito. A sentença ainda condenou o recorrente ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em razão do descumprimento da liminar. O juízo de origem concluiu que é possível e legal a revogação, a qualquer tempo, da autorização dos descontos em conta corrente como forma de pagamento de mútuo bancário e, diante da objeção do recorrido, os descontos devem ser interrompidos por serem indevidos.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido teria autorizado os descontos em sua conta corrente e que eles não deveriam ser submetidos ao limite de 30% (trinta por cento) dos proventos aplicável a conta salário, haja vista não haver nenhum vício de vontade no pacto. Defende que qualquer alteração seria totalmente contraria ao Princípio da Segurança Jurídica, afrontaria o princípio da intervenção mínima e, também, da autonomia da vontade. Assevera que não deveria se aplicar por analogia a limitação prevista para consignados com desconto em folha de pagamento – Tema no 1.085 do STJ, pois não haveria limitação de 30% para contratos de empréstimos bancários e por isso os descontos seriam lícitos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 53735773.
6. Segundo exposto na inicial, o recorrido é correntista do estabelecimento bancário recorrente. Relata que a referida instituição financeira realizou descontos abusivos (integralidade do salário) em sua conta corrente, nos meses de fevereiro/maio de 2023, a fim de quitar parcelas de empréstimos contraídos junto a ela.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Incialmente destaco que não passa despercebido deste relator o teor do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça que fixou a licitude dos “descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
9. Porém, na presente hipótese, percebo que restou incontroversa a vontade do recorrido de revogar todas as autorizações de débito automático de empréstimo em suas contas, fato não impugnado pelo recorrente. Contudo os descontos não cessaram, nem mesmo com o deferimento da tutela de urgência (ID. 52790675) a instituição financeira recorrente se absteve de realizar os débitos da conta corrente do recorrido.
10. O modo de contratação de mútuo bancário para descontos em conta corrente é decorrente do exercício do direito contratual do consumidor, no qual ele deve ser previamente avisado dos termos e dos descontos a serem efetuados.
11. A resolução n. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece, em seu artigo 6o, hipótese de direito potestativo do correntista ao cancelamento da autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”
12. Dessa forma, considerando a vontade expressa do consumidor/recorrido de revogar a autorização de débitos em sua conta bancária, entendo que, diante do estado de superendividamento dele, os descontos decorrentes dos empréstimos deverão ser limitados a 30% (trinta por cento) do salário líquido depositado no Banco recorrente, de modo a garantir o mínimo existencial para o seu sustento sem comprometer a sua subsistência e da sua família.
13. Desse modo concluo que a sentença não merece reforma quando determinou que o recorrente se abstenha de lançar descontos na conta bancária do autor/recorrido para pagamentos dos empréstimos bancários mencionados na inicial, bem como determinou a restituição dos valores debitados indevidamente.
14. Assim sendo, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Custas processuais pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.